Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-07.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003479-07.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: S. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA SAN JUST CARVALHO, ADELMO DIAS RIBEIRO, MAINE SOUZA VIEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NOS PERCENTUAIS DE
5,15% A.M. e 82,69% A.A.
JUROS MÉDIOS DE MERCADO DIVULGADOS PELO BACEN DE PARA A MESMA OPERAÇÃO E NA MESMA ÉPOCA DE
1,91 A.M. e 25,52 A.A.
(SÉRIES DO BACEN NS.
25468 e 20746
). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TARIFAS BANCÁRIAS NÃO ESPECIFICADAS. ILEGALIDADE INCONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EREsp N.
1.413.542/RS
. COMPENSAÇÃO.
DANO MORAL. CABIMENTO. R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

I- O propósito deste recurso é a reforma da sentença que, nos autos da ação revisional, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a taxa de juros pactuada, além de reconhecer a legalidade das tarifas bancárias.

II- O STJ firmou entendimento no sentido de que, para se verificar a abusividade, ou não, da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários submetidos ao CDC, deve-se utilizar como parâmetro a média de mercado para a mesma operação e na mesma época,
não implicando, de logo, abusividade, o simples fato desse encargo estar acima dessa média. REsp n. 1.821.182/RS e Temas n. 24 a 36 do STJ.

III- Enquanto os
juros remuneratórios aplicados no contrato foram de 5,15% ao mês e 82,69% ao ano, para a mesma operação (crédito pessoal consignado) e no mesmo período (janeiro de 2022), a média de juros divulgada pelo BACEN foi de 1,91a.m. e 25,52a.a. (Séries Temporais do BACEN ns. 25468 e 20746,
superando uma vez e meia da taxa média divulgada pelo BACEN, a evidenciar abusividade na sua estipulação. Jurisprudência do STJ.

IV- Não tendo a consumidora
pontuado as tarifas que entende ilegais, não se sabe quais desses encargos incidiu no contrato firmado entre as partes, pois não houve juntada do instrumento firmado entre as partes, não permitindo verificar a legalidade, ou não, da cobrança.

V- A cobrança exagerada de juros remuneratórios, superando desarrazoadamente a taxa média divulgada pelo BACEN, extrapola os limites do mero aborrecimento, ingressando na esfera das violações que justificam a compensação pelos danos imateriais causados. Precedentes do TJBA.

VI- Firmado o contrato em 06/01/2022, aplica-se a tese extraída do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, que determina a restituição em dobro da quantia paga indevidamente a partir de 30/03/2021, independente do elemento volitivo.

VII- Não tendo havido inserção do nome da apelante em cadastros de restrição ao crédito, ou mesmo repercussões para além do sofrimento gerado pelos descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor dos danos morais.

VIII- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
SABRINA ALVES DOS SANTOS
em face da sentença proferida no Juízo da 2ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Simões Filho que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo com Repetição de Indébito, c/c Indenizatória, com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor do
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este recurso a este recurso de apelação, para considerar abusivo os juros remuneratórios aplicados no contrato firmado entre as partes e determinar

que sejam revisados, reduzindo-os à taxa média de
1,91a.m. e 25,52a.a.
, conforme a tabela serial do BACEN,
devolvendo-se, em dobro, o valor pagar a maior, permitida a compensação com as prestações vincendas
. Condena-se, também, a instituição apelada em danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora da citação e correção monetária do arbitramento,
invertendo-se os ônus sucumbenciais,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA